Tribunal: STF
Processo: ARE 933837
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ADI 4.281. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO N. 54.177/2009 APENAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DA AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO. AUSÊNCIA DE RESSALVA. 



    1. O Supremo, ao julgar procedente o pedido formulado na ação direta para reconhecer a inconstitucionalidade do Decreto n. 54.177/2009 do Estado de São Paulo, conferiu eficácia prospectiva à decisão a fim de tornar insubsistente a norma a partir da publicação do acórdão, sem qualquer ressalva quanto às ações anteriormente ajuizadas. 



    2. Agravo interno desprovido.



    Sustenta a embargante, em síntese, divergência com o que decidido pela Primeira Turma no ARE 653.543 AgR, ministro Luiz Fux.



    Aduz que o paradigma de confronto apresentado versa sobre a possibilidade da modulação de efeitos alcançar ações ajuizadas anteriormente à publicação do acórdão da ação de controle concentrado de constitucionalidade.



    Em contrarrazões, o Estado de São Paulo assevera ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e o paradigma, por tratarem assuntos diversos.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inadmissíveis os embargos de divergência. 



    Verifico ausente, na espécie, o devido cotejo analítico, uma vez que o recorrente não demonstrou identidade ou similitude entre o acórdão embargado e a decisão apontada como paradigma.



    O trecho das razões recursais que pretendeu satisfazer o requisito apresenta alegações genéricas, a exemplo de que a “ausência de ressalva no acórdão proferido na ADI 4.281 não é razão para restringir ainda mais os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma estadual Bandeirante, mas sim o contrário, visto que a modulação é exceção e não a regra”, o que indica mero inconformismo com a decisão desfavorável.



    Nos termos do art. 331 do RISTF, a divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou, ainda, pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    Nestes autos, o acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo Supremo na ADI 4.281, oportunidade em que foi acolhida a alegada inconstitucionalidade de dispositivos do Decreto n. 54.177/2009 do Estado de São Paulo, tendo em vista implicarem em modalidade de substituição tributária não cogitada em lei, com eficácia prospectiva, a partir da publicação do acórdão. 



    Já no paradigma de confronto apresentado pela embargante, o debate é totalmente diverso, concernente à aplicação do julgamento da ADI 4.389-MC, que deu interpretação conforme à Constituição ao art. 1º, caput e § 2º, da Lei Complementar n. 116/2003 e ao subitem 13.05 da lista de serviços que lhe é anexa, para reconhecer a incidência de ICMS nas operações de industrialização por encomenda de embalagens, com aplicação tão somente aos fatos geradores ocorridos após o julgamento.



    Ante a ausência de identidade ou similitude fática entre o acórdão embargado e a decisão paradigma é incabível a divergência oposta neste processo. Nessa linha:



    (...) NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (RE 631.228 AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Ministro Edson Fachin, DJe de 24 de fevereiro de 2017)



    3. Em face do exposto, não admito os presentes embargos de divergência.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente